Tribunal: TJBA
Processo: 8009358-37.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 8009358-37.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS. DEMANDA AJUIZADA POR PESCADORES E MARISQUEIROS ARTESANAIS SUPOSTAMENTE PREJUDICADOS PELOS DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE ATOS ILÍCITOS ATRIBUÍDOS ÀS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO DO COMPLEXO PEDRA DO CAVALO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO OU BYSTANDER. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DESTA RELATORA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I - Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pela 15ª Vara de Relações de Consumo em face da 2ª Vara Cível e Comercial, ambas da Comarca de Salvador, relativamente à ação indenizatória ajuizada por pescadores e marisqueiros artesanais supostamente prejudicados pelos danos ambientais decorrentes de atos ilícitos atribuídos às empresas responsáveis pela operação do Complexo Pedra do Cavalo. II - De início, destaca-se que a matéria encontra substancial convergência no âmbito destas Seções Cíveis Reunidas, no sentido de que, em casos que tais, seja reconhecida a competência do Juízo Cível, razão pela qual assento, de logo, a ressalva do meu entendimento pessoal, em observância ao princípio da colegialidade. III - De fato, na linha da jurisprudência firmada por este Colegiado, tem-se que a relação jurídica material em debate não corresponde àquelas próprias dos litígios consumeristas, sequer por equiparação, sobretudo porquanto os direitos supostamente atingidos pelo evento descrito na inicial são regidos por legislação diversa daquela aplicável ao destinatário-final. IV - Nessa linha de entendimento, a eventual repercussão coletiva dos efeitos consectários do ato reputado ilegal não transmuda, por si só, a natureza do liame jurídico em questão, tema que influencia, como cediço, a definição do próprio Órgão Judicial competente para apreciar a causa, em atenção, inclusive, ao princípio do Juiz natural, previsto da Constituição Federal. V - Conflito que se julga procedente, para determinar que os autos da ação originária retornem à jurisdição da 2ª Vara Cível e Comercial, ora suscitada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito de competência nº 8009358-37.2020.8.05.000, de Salvador, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da 15ª Vara de Relações de Consumo, suscitado o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial, ambos da Comarca de Salvador, e interessados, de um lado, Evanildes Silva de Jesus e Outros, e, de outro, Votorantim Energia Ltda. e Outras. A C O R D A M os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar procedente o conflito negativo de competência, na esteira do voto da Relatora.